Tribunal: TJSP
Processo: 1000030-94.2018.8.26.0581
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
TRIBUTOS
Veículo – Alienação – Comunicação – DETRAN – Falha administrativa – Débito de IPVA – Protesto – Multas de trânsito – CNH – Suspensão – Danos morais – Possibilidade:

– Comunicada a alienação do veículo ao DETRAN, mas mantido o nome do alienante nos seus cadastros, devem a autarquia e a Fazenda responder pelos danos morais oriundos dessa falha administrativa.